Tribunal: STF
Processo: RHC 260179
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Augusto Marques de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 997.604/PE, nos seguintes termos:
 
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (HC n. 0006374-76.2025.8.17.9000).
Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, [homicídio qualificado tentado] ambos do Código Penal, e art. 244-B [corrupção de menor], § 2º, da Lei n. 8.069/1990.
O impetrante sustenta a inexistência de justa causa para o oferecimento da denúncia, sob o argumento de que não foi comprovada, em nenhuma fase da persecução penal, a autoria ou a participação do paciente nos fatos imputados.
Alega a ausência de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, ressaltando o princípio da liberdade como regra geral.
Argumenta que inexiste qualquer elemento probatório que vincule a conduta do acusado à prática do delito, tampouco indícios mínimos de autoria que legitimem a imputação penal.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal, por inépcia da denúncia e ausência de justa causa.
Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas, em razão do excesso de prazo e da inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
O pedido liminar foi negado (fls. 122/124) Informações foram prestadas (fls. 127/129 e 137/159)
O Ministério Público ofereceu parecer pelo não conhecimento do writ (fls. 161/177).
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.ª Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).
Em que pese tal orientação, é da jurisprudência desta Corte proceder-se, de ofício, à concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia (HC 260.651-RO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/6/2014).
No caso, não se verifica manifesto constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
No que tange à suposta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal originária, observa-se que a Corte apontada como coatora deixou de conhecer da impetração anteriormente ali manejada quanto a essa matéria, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão ora impugnado (fls. 78/79):
Inicialmente, no que tange às alegações de inépcia da denúncia e de inexistência de provas para embasar a acusação, verifica-se que estas foram devidamente apreciadas e rejeitadas no julgamento do Habeas Corpus nº 0010676-22.2023.8.17.9000, com relatoria do Exmo. Des. Fausto Campos, assim ementado:
EMENTA: HABEAS CORPUS PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA SUPOSTAMENTE INEPTA. APONTADA INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSÍVEL. AUTORIA COLETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE TODAS AS CONDUTAS PRATICADAS E OS DELITOS IMPUTADOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS BÁSICOS DO ARTIGO 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA CONDUÇÃO DO CASO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Nos crimes de autoria coletiva, a possibilidade de denúncia geral sem o detalhamento específico do modus operandi de cada um dos acusados, mas com clara demonstração do liame existente entre a conduta dos denunciados e a suposta prática criminosa. 2. Trata-se de um reconhecimento inicial, o mesmo pode e deverá ser comprovado em juízo para que se tenha validade. Contudo, não há condão ou nulidade para que se absolva o Paciente, vez que outros elementos apontam para sua autoria. Tal análise deve ser feita dentro do processo de conhecimento, não pela estreita via do Habeas Corpus. 3. O édito prisional foi devidamente fundamentado e a necessidade prisão será reavaliada pelo juízo primevo, conforme se observa na ata da audiência do processo originário. 4. Conquanto o lapso temporal da duração da marcha processual não seja o almejado, encontra-se dentro do princípio da razoabilidade, em virtude da pluralidade de Réus e da complexidade do feito. 5. Ordem denegada. Decisão unânime.
No que concerne à impugnação às provas que respaldam a acusação, especialmente quanto ao reconhecimento fotográfico, tal matéria demanda análise aprofundada do conjunto probatório, sendo inadequado seu exame na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
Com efeito, extrai-se do trecho acima transcrito que o Tribunal apontado como coator não se pronunciou de forma efetiva acerca do referido ponto debatido na exordial.
Diante disso, resta obstada a apreciação da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, em descompasso com a jurisprudência consolidada desta Corte sobre o tema, conforme se observa: [...].
Por outro lado, quanto aos fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, a Corte apontada como coatora assim se manifestou, conforme consta às fls. 79/80: 
Por sua vez, em relação à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, igualmente não merece acolhimento a pretensão do impetrante. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado em contexto de disputa entre facções criminosas pela dominação territorial para tráfico de drogas, modalidade de criminalidade que sabidamente semeia o terror nas comunidades afetadas, dificultando também – sobremaneira – a colheita da prova. Ademais, conforme destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer (ID nº 46953962), a garantia da ordem pública encontra-se protegida considerando o histórico criminal do paciente: 
“Inclusive, sobre o histórico criminal de Augusto, possui sentença condenatória prolatada em seu desfavor pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 17 da Lei nº 10.826/03 (autos nº 0012916-75.2011.8.17.0990) e responde a outro processo pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, também com prisão preventiva decretada (autos nº 0062140-33.2023.8.17.2001).
Logo, conjugando-se todo o apresentado, incontestável a necessidade de manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.
Dos trechos transcritos, verifica-se que, em sentido diverso do alegado pela Defesa, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com destaque para a gravidade dos antecedentes criminais do paciente.
Consta dos autos que Augusto possui condenação por crimes de elevada gravidade, incluindo os previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico), art. 288, parágrafo único, do Código Penal (CP – associação criminosa armada) e art. 17 da Lei n. 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), conforme sentença proferida nos autos nº 0012916-75.2011.8.17.0990.
Ademais, responde atualmente a outro processo pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), também com prisão preventiva decretada.
Tal histórico revela a acentuada periculosidade do agente e legitima a manutenção de sua segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.
Com efeito, [...].
Confiram-se, ainda, as seguintes ementas de julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal: [...].
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, II, do Código de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, como ocorre no caso. A propósito[...].
Ante o exposto, denego a ordem. (doc. 33 – grifei).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente requer:
 
    1. Preliminarmente a concessão e reconhecimento da Justiça Gratuita. 2. O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com a posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal e subsidiariamente caso não receba o recurso que seja o mesmo recebido como Habeas Corpus Originário pelo princípio da fungibilidade; 3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo; 4. Que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao presente recurso, determinando o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, revogue a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. (doc. 37, p. 20).
 
É o relatório necessário. Decido. 
 
Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 997.604/PE (doc. 33). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, por supressão de instância, “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).
 
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 15 de agosto de 2025.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator